Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ELETRODOMÉSTICO SEMINOVO. VÍCIO NO PRODUTO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a restituir ao autor o valor pago pelo produto e determinando a restituição do aparelho defeituoso ao fornecedor.
2. Na origem o recorrente ajuizou ação em que pretende a indenização por danos morais e materiais decorrentes de vício de qualidade na geladeira fornecida pela ré. Afirmou que o produto apresentou defeito dentro do prazo de garantia e que o vício não foi adequadamente sanado pela empresa ré, a despeito de o equipamento ter sido recolhidos pela ré em duas oportunidades. Relatou que tentou novos contatos com a empresa ré para obter solução ao problema, mas que não recebeu o retorno esperado.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 40379447).
4. Em suas razões recursais, a autora/recorrente pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que foi “desprezada” pela ré e que o produto é um bem de necessidade básica.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O juízo singular reconheceu a existência de defeito no produto e determinou a restituição do valor pago. O objeto do recurso é apenas a eventual repercussão da conduta na esfera extrapatrimonial da autora.
7. O inadimplemento contratual isoladamente não configura ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor. Não há provas de repercussão dos fatos que supere o simples inadimplemento contratual, em que pese a urgência da consumidora na solução do problema e na utilização do produto. A necessidade de encaminhamento do eletrodoméstico seminovo adquirido pela autora à assistência técnica e o insucesso no reparo não vulnera a esfera extrapatrimonial da autora, configurando mero dissabor. Inexiste dano moral passível de indenização.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro nos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.